Tribunal: TJSP
Processo: 1055000-40.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de improcedência. Apelação. Parte autora que alegou ter quitado parcela do preço com o financiamento bancário, bem como a abusividade do instrumento de confissão de dívida. Perícia que concluiu pela impossibilidade de quitação das parcelas com o financiamento bancário. Parte autora/Apelante que não logrou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de improcedência. Apelação. Parte autora que alegou ter quitado parcela do preço com o financiamento bancário, bem como a abusividade do instrumento de confissão de dívida. Perícia que concluiu pela impossibilidade de quitação das parcelas com o financiamento bancário. Parte autora/Apelante que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055000-40.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINA
D ́AMORE
BORBA,
é
apelado
TECNOHAB
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055000-40.2015.8.26.0002 -Voto no3080
2
Voto no 3080
Apelação n. 1055000-40.2015.8.26.0002 Processo Digital
Apelante: Marina D ́amore Borba
Apelado: Tecnohab Construções e Empreendimentos Ltda
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator: Rodrigo Sousa das Graças
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Sentença de improcedência. Apelação. Parte autora que
alegou ter quitado parcela do preço com o
financiamento bancário, bem como a abusividade do
instrumento de confissão de dívida. Perícia que
concluiu pela impossibilidade de quitação das parcelas
com o financiamento bancário. Parte autora/Apelante
que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença (fls. 414/416), cujo relatório se adota,
JULGOU IMPROCEDENTE a demanda proposta por Marina D ́amore Borba em
face de Tecnohab Construções e Empreendimentos Ltda., condenando a
parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 418/430)
aduzindo, em síntese, 1) o débito questionado nos autos encontra-se quitado pelo
financiamento; 2) o laudo pericial se mostra confuso, deixando de analisar o
instrumento de financiamento bancário; 3) a inexigibilidade da cobrança do débito
de R$ 13.844,20; 4) a Apelante se sentiu coagida a assinar o instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055000-40.2015.8.26.0002 -Voto no3080
3
confissão de dívida, no valor de R$ 3.928,29, cuja origem é desconhecida; 5) a
ocorrência de danos morais.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 442/448).
É o relatório.
Inicialmente, ante os documentos juntados às fls.
431/439, bem como da informação de que a parte autora/Apelante é isenta da
declaração de imposto de renda, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte
autora.
Cuidam os autos de “Ação Declaratória de Inexigibilidade
de Débito c/c Restituição de Valores c/c Antecipação de Tutela e Indenização por
Danos Morais”.
Narra a exordial que a parte autora firmou compromisso
de compra e venda de imóvel com a parte ré pelo valor de R$ 190.000,00. Conta
que se sentiu coagida a efetuar o pagamento da comissão de corretagem, no
valor de R$ 6.650,00; bem como a assinar o instrumento de confissão de dívida,
no valor de R$ 3.928,29. Além disso, sustenta que o montante pago na entrega
das chaves é indevido, pleiteando a sua restituição.
O Quadro Resumo (fls. 38/44) fixou o preço de aquisição
da unidade autônoma, em R$ 183.350,00, à vista, o qual deveria ser pago da
seguinte forma:
F.1. Sinal (princípio de pagamento) sobre o qual não incide
correção monetária: R$ 13.350,00 (...).
F.2. Parcelas reajustáveis
1) R$ 12.600,00 (...) que serão pagos em 21 parcelas mensais e
consecutivas, no valor de R$ 600,00, cada uma, vencendo-se a
primeira em 25 de julho de 2013 (...);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055000-40.2015.8.26.0002 -Voto no3080
4
2) R$ 12.600,00 (...) que serão pagos em 2 parcelas anuais e
consecutivas, no valor de R$ 6.000,00, cada uma, vencendo-se a
primeira em 20 de dezembro de 2013 (...);
3) R$ 130.555,80 (...) que serão pagos em parcela única por meio
de financiamento bancário na modalidade crédito associativo a ser
obtido pela PROMITENTE COMPRADORA perante a Caixa
Econômica Federal com vencimento no prazo de até 06 (seis)
meses a contar da desta data;
4) R$ 13.844,20 (...) que serão pagos em parcela única com
vencimento condicionado a entrega das chaves;
5) R$ 1.000,00 (...) que serão pagos em única parcela em 36
meses contados da assinatura do presente instrumento.
Sustenta a autora que o pagamento do item “4”, referente
a entrega das chaves, foi feito juntamente com o financiamento bancário, previsto
no item “3”, requerendo a devolução dos valores pagos. Além disso, a autora
sustentou que se sentiu coagida a assinar o instrumento de confissão de dívida,
no valor de R$ 3.928,28 (fls. 52/59).
A fim de esclarecer os pagamentos efetuados pela
autora, o juízo monocrático determinou a realização de prova pericial contábil (fls.
273/274).
A perícia concluiu:
Pela análise da perícia, verificou-se que as tudo o que que os
valores referentes aos Itens F.2.4 e F.2.5, ou seja, Parcela Da
Entrega Das Chaves e Parcela Única, não foram pagos pela
Requerente, pois a mesma não apresentou os comprovantes de
pagamentos das referidas parcelas, assim como pelo lapso
temporal entre a assinatura do contrato de financiamento com a
CEF (14/02/2014) e os respectivos vencimentos (01/03/2016 e
28/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055000-40.2015.8.26.0002 -Voto no3080
5
Tem-se, portanto, que a perícia concluiu que as parcelas
contestadas pela autora/Apelante não poderiam ter sido quitadas pelo
financiamento bancário, não havendo outros elementos de que tal conclusão seja
desacertada.
Assim, era incumbência da parte autora comprovar os
fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, especialmente que o valor da parcela foi quitado pelo
financiamento e a abusividade na confissão de dívida, não o fez, devendo ser
mantida a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Ante o disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor dado à
causa, observado o benefício da justiça gratuita, ora concedido.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA